Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ELISSON LUIS SANTOS SENA - CPF: 828.207.081-53 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA - CPF: 772.224.901-91 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA

AGRAVADA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLÊNCIA - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL – DESCABIMENTO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada/agravante, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ
(3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA

no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 0029433-65.2008.8.11.0041
ajuizada por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
contra a decisão que deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração da executada e determinou a expedição de oficio à Prefeitura de Cuiabá para que transfira o valor correspondente a 30% do salário líquido da executada para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente.

Em síntese, sustenta que a agravada promoveu Cumprimento de Sentença, requerendo que a executada/agravante, juntamente com o devedor solidário, pagasse a quantia de R$ 118.092,18 (cento e dezoito mil e noventa e dois reais e dezoito centavos), porém, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, foram realizados descontos de 30% no salário da agravante, ou seja, a quantia de R$ 1.319,59 (um mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos).

Alega que é funcionária pública municipal, cujo vencimento é de R$ 4.423,76 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), tendo desconto de imposto de renda, previdência, três empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal, além de outros pequenos descontos, que somados com a penhora realizada (30%), perfaz uma renda líquida à agravante no valor de R$ 1.824,73 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).

Aduz que tem uma filha menor de idade, que conseguiu bolsa de estudo no Colégio São Gonçalo para o ano de 2023, sendo que, em virtude da bolsa irá pagar mensalidade de R$ 674,20 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), o que corresponde a 50% da mensalidade do ensino fundamental, bem como seu marido encontra-se desempregado, conforme comprova a carteira de trabalho acostada aos autos (ID 155317161).

Salienta que se encontra em débito com o condomínio onde mora, conforme dívida atual, no valor de R$ 4.800,67 (quatro mil oitocentos reais e sessenta e sete centavos), sendo que o valor mensal do condomínio importa em R$ 214,35 (duzentos e catorze reais e trinta e cinco centavos), conforme ID 155317163.

Assevera que os valores penhorados seriam decorrentes do seu salário, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme art. 833, inc. IV, do CPC/15, mas o juízo rejeitou a impugnação, convertendo a indisponibilidade em penhora, bem como determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário da agravante.

Aduz a ilegalidade da penhora, uma vez que a dívida executada não possui natureza alimentar e a recorrente não tem disponibilidade financeira para o pagamento da dívida, sendo que a penhora de 30% de seu salário representa um grande risco ao seu sustento e sustento dos seus familiares.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar o sobrestamento da penhora realizada.

A liminar recursal foi indeferida (ID 155493151).

Contraminuta (ID 158655194), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
moveu em desfavor da executada/agravante
ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA
o
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 0029433-65.2008.8.11.004
,
aduzindo que é credora da requerida na importância de R$ 13.363,87, sendo o valor de R$ 4.564,00, representado pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 155317172), e o valor de R$ 9.099,87, representado por 13 duplicatas de ID’s 155317172 – pg. 33 a 39.

Alegou que a requerida firmou Contrato de Prestação de Serviços Educacionais junto à autora com o objetivo de se formar no Curso de Farmácia, porém, deixou de cumprir as obrigações contraídas no contrato. Assim, para pagamento de mensalidades dessa obrigação, as partes firmaram negociação e foram emitidas treze duplicatas para que a requerida pudesse continuar o curso.

Narrou que a autora, ciente do ter usufruído dos serviços educacionais prestados pela requerente e após inúmeras tentativas para compor o litigio, tornou-se impossível receber a importância devida, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Salienta que deixou de oferecer embargos, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação pessoal para pagar o valor do crédito atualizado e as verbas sucumbenciais, no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido ao valor da condenação a multa de 10% (artigo 475 do CPC/15), e honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença.

A devedora não foi encontrada e a ação foi convertida em execução, sendo determinado que a exequente providenciasse a diligencia do oficial de justiça para intimação da executada para quitar o débito, sob pena de extinção do processo.

A parte exequente requereu, em cumprimento de sentença, a penhora de 30% dos valores percebidos pelo mesmo até a quitação total do débito.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração da executada, até a satisfação do débito.

Dessa decisão, recorre a parte executada ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA.

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

No caso do autos, verifica-se que a executada/agravante é funcionária pública municipal e recebe mensalmente o valor mensal bruto de R$ 5.419,10 (ID 155317158), conforme holerite do mês de dez/2022, e em que pese a parte executada alegar possuir dívidas com o condomínio onde mora e consignados com a Caixa Econômica Federal (ID’s 155317158 e 155317163), além do pagamento da mensalidade escolar da filha (ID 155317162), o que implicaria na impossibilidade de penhora de seu salário, salienta-se que
a dívida com a exequente/agravante perdura desde o ano de 2008,
portanto, não é justo que a executada contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos, mormente na hipótese dos autos, em que a execução já tramita há mais de 14 anos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, deve ser mantida a decisão singular que deferiu a constrição de parte dos rendimentos da recorrente, na proporção 30% (trinta por cento) de seu salário, enquadrando-se a hipótese na prioridade do artigo 835, inc. I, do CPC/15.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
,
situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

Ante o exposto, nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023